Tribunal: TJPA
Processo: 0001961-09.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001961-09.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: CLAUDIO AUGUSTO SARMANHO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
direito processual penal. embargos de declaração. inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. inovação recursal. rejeição dos embargos.

i. caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação criminal em que se pleiteava absolvição por furto qualificado, sob os argumentos de ausência de perícia técnica e aplicação do princípio da insignificância. A parte embargante sustenta omissão quanto à análise da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) se é possível a inovação recursal em sede de embargos de declaração para incluir questão não suscitada oportunamente.

iii. razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à inovação de fundamentos.

4. O acórdão embargado examinou de forma adequada todas as teses suscitadas no recurso de apelação, inexistindo omissão quanto à confissão espontânea, tema não ventilado nas razões recursais.

5. Configura-se inovação recursal a introdução, em embargos de declaração, de questão não arguida anteriormente, sendo incabível a apreciação de matérias novas nessa fase processual, ainda que de ordem pública.

6. Ainda que se analisasse a confissão, esta não autorizaria a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de enfrentamento expresso de matéria não suscitada nas razões recursais não configura omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração. 2. Não se admite inovação recursal em sede de embargos de declaração para inclusão de fundamentos não ventilados anteriormente, mesmo que de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2106709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/10/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cláudio Augusto Sarmanho em face do acórdão de ID 24039036 (publicado no DJ Eletrônico em 19/12/2024), proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal que, nos autos da Apelação Penal nº 0001961-09.2019.8.14.0401, ajuizada por ele em face de sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e
negou-lhe provimento,
conforme a seguinte ementa:

“Ementa
. direito penal. apelação criminal. furto qualificado. princípio da insignificância afastado. ausência de perícia técnica. validade das provas testemunhais e documentais. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §1º e §4º, I, do Código Penal) à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos. O crime consistiu na subtração de dois bonés e a quantia de R$ 180,00, mediante destruição do telhado de um estabelecimento comercial.

ii. questão em discussão

2. Duas questões em discussão: (i) a alegada insuficiência probatória para condenação, devido à ausência de perícia técnica que comprove o rompimento de obstáculo; e (ii) a aplicação do princípio da insignificância, diante do pequeno valor subtraído.

iii. razões de decidir

3. A materialidade e autoria foram corroboradas por provas documentais e testemunhais, notadamente os depoimentos de policiais que reconheceram o réu nas imagens do circuito interno de segurança e localizaram bens subtraídos em sua posse. Conforme jurisprudência do STJ, a ausência de perícia técnica não invalida a qualificação de rompimento de obstáculo quando há outros meios probatórios consistentes.

3.1. O princípio da insignificância foi afastado em razão da elevada reprovabilidade da conduta do réu, que incluiu danos materiais significativos ao estabelecimento comercial, estimados em R$ 5.400,00, além de reincidência em práticas delitivas.

iv. dispositivo e tese

5. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de perícia técnica não invalida a qualificadora de rompimento de obstáculo quando comprovada por outros meios de prova idôneos. 2. Não se aplica o princípio da insignificância a condutas que, embora envolva bens de pequeno valor, causem elevados danos materiais e revelem significativa reprovabilidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §1º e §4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 570.476/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/12/2021.”

Insatisfeita, a defesa opôs os
presentes embargos aclaratórios
(ID 24192609) com a finalidade de
prequestionamento
, alegando
omissão
no julgado no que concerne à aplicação da atenuante da
confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, ressaltando que, por se tratar de matéria de ordem pública, poderia ser conhecida
ex officio
,
superando o óbice imposto pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a apontada omissão.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça

Hamilton Nogueira Salame
manifesta-se
“
pelo CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração, mas, no mérito, pugna pela sua REJEIÇÃO”
(Textual) (ID 25200207)

É o relatório. Sem revisão.

Determino inclusão em pauta presencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

De início, cumpre asseverar que os embargos de declaração visam à superação de eventuais vícios no decisório, tais como obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

No entanto, da análise dos autos, verifica-se que não há qualquer lacuna, contradição ou ponto nebuloso a ser sanado.

O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada todas as teses ventiladas nas razões de apelação, não existindo omissão a ser corrigida, mesmo que para fins de prequestionamento.

Importante destacar que, embora o efeito devolutivo do recurso de apelação abarque toda a matéria impugnada, a sua extensão se limita às questões efetivamente suscitadas nas razões recursais, em respeito ao princípio da dialeticidade e ao contraditório.

No caso concreto, a sentença de primeiro grau condenou o ora embargante pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal), fixando a pena base no mínimo legal, posteriormente majorada em razão da qualificadora do repouso noturno.

O apelo defensivo restringiu-se a pleitear a absolvição, sob os fundamentos da ausência de prova pericial quanto ao rompimento de obstáculo e da aplicação do princípio da insignificância, sem, contudo, impugnar a dosimetria da pena, especialmente quanto à atenuante da confissão espontânea.

A
pretensão recursal ora deduzida constitui inovação
, o que é
vedado na estreita via dos embargos declaratórios
. Conforme consolidado entendimento dos tribunais superiores, embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou à inovação de tese não aventada oportunamente. Veja-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES TRAZIDAS APENAS NO PRESENTE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)”

Outrossim, ainda que se admitisse a análise da questão da confissão espontânea, a sua incidência não autorizaria a redução da pena aquém do mínimo legal, à luz do entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O próprio acórdão recorrido, de forma implícita, já considerou a impossibilidade de diminuição da pena base fixada no patamar mínimo, o que afasta qualquer alegação de omissão relevante.

Assim, não há qualquer omissão no julgado embargado, não merecendo acolhimento os presentes embargos de declaração.

À luz do exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA,13 de maio de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2025